Tribunal: TJSP
Processo: 2208700-15.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Insurgência Ministerial contra decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito do DEECRIM UR5 (Presidente Prudente), que determinou à Justiça Pública providenciar o traslado das peças indicadas para instruir o agravo em execução por ela interposto e autuado sob o no 0012270-46.2021.8.26.0996 – Cabimento – O recurso de agravo em execução segue o rito do recurso em sentido

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Insurgência Ministerial contra decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito do DEECRIM UR5 (Presidente Prudente), que determinou à Justiça Pública providenciar o traslado das peças indicadas para instruir o agravo em execução por ela interposto e autuado sob o no 0012270-46.2021.8.26.0996 – Cabimento – O recurso de agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, aplicando-se as regras do artigo 587 e seguintes do Código de Processo Penal – O traslado das peças processuais indicadas pelo agravante, por sua vez, compete ao escrivão do juízo a quo – Inteligência do artigo 588 do Código de Processo Penal – Precedentes desta Colenda Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Comprovação de hipótese de inversão tumultuária do procedimento recursal – RECURSO PROVIDO, RATIFICANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.